Tribunal: TJSP
Processo: 2058844-98.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Extinção do feito, em razão do não recolhimento das custas iniciais, com fundamento no art. 485, inc. IV c.c art. 290, ambos do Código de Processo Civil, determinando-se o recolhimento da despesa processual referente ao cancelamento do feito, sob pena de inscrição na dívida ativa - Recurso cabível que é a apelação (art. 1.009 do CPC) – Erro grosseiro - Recurso não

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Extinção do feito, em razão do não recolhimento das custas iniciais, com fundamento no art. 485, inc. IV c.c art. 290, ambos do Código de Processo Civil, determinando-se o recolhimento da despesa processual referente ao cancelamento do feito, sob pena de inscrição na dívida ativa - Recurso cabível que é a apelação (art. 1.009 do CPC) – Erro grosseiro - Recurso não conhecido.